Tribunal: TJBA
Processo: 8183309-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183309-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JADSON AZEVEDO MONTEIRO, JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JADSON AZEVEDO MONTEIRO, JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ROMPIMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA ESTIPULANTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA E POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO ASSEGURADO DIRETAMENTE À BENEFICIÁRIA. AUTORA COM TRATAMENTO RENAL EM CURSO QUANDO DAS NEGATIVAS E CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM CONSIDERAR O VALOR AFERÍVEL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por adesão, sem evidência de comunicação direta à beneficiária, e durante o tratamento em curso, com pré-agendamento cirúrgico.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do plano de saúde réu, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e ausência de ilicitude e sua conduta, e da Autora CLEIDJANE DA CONCEICAO FERREIRA, pela fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
Com efeito, a conduta do Plano de Saúde em negar a liberação dos materiais necessários para cirurgia, e permitir o cancelamento das guias de autorização do procedimento mesmo ciente do tratamento em curso da paciente renal, é arbitrária e abusiva, visto que viola a essência do serviço objeto de seu contrato, que, apesar de firmado com a estipulante, serve em verdade aos beneficiários, sendo estes os verdadeiro utilizadores efetivos de seus serviços.

Cumpre também salientar, a responsabilidade solidária de cadeia de consumo nesses casos, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade do próprio Plano de Saúde em si, principalmente quando ponderado que é o prestador direto do serviço contratado.

Quanto ao pedido da Autora em sede recursal, de fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, verifica-se, a luz do entendimento preconizado pelo STJ e jurisprudência pátria, que não comporta acolhimento, na medida em que, ainda que o dano moral tenha sido excluído, como foi, a sentença, inobstante ilíquida em primeiro momento, é perfeitamente aferível o proveito econômico obtido pela Autora, apurável em sede de liquidação, com base nos custos efetivos oriundos da realização da cirurgia pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
O Plano de Saúde Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, decorrente da cadeia de consumo, não poderia ter negado liberação de material e nem cancelado o plano da Autora que estava com cirurgia pré agendada para tratamento de doença renal, ao tempo em que, a condenação em obrigação de fazer é ilíquida no primeiro momento, mas aferível em sede de liquidação, o que a torna a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183309-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça